Tribunal: STF
Processo: ARE 1092963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 
    Na hipótese, a agravante limitou-se a indicar o paradigma da repercussão geral do Tema nº 327, RE 607.420. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.2.2018. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente” (ARE 1.090.571-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2018).
    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
    Verifico, por seu turno, que a matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, no qual se discute a inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. Isso porque, o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial não está em discussão nos presentes autos, tampouco foi fundamento para afastar a inclusão do Município no (SIAFI/CADIN), razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora